Tribunal: TJDFT
Processo: 0730523-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTAS DE VERIFICAÇÃO DOMICILIAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PARQUET. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O Ministério Público exerce função essencial à justiça e é o fiscal da lei.
2. De acordo com o artigo 67 da Lei de Execuções Penais, “o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução”.
3. A ausência de vista ao Parquet para se manifestar previamente à decisão que desconsiderou sumariamente as faltas de verificação domiciliar do sentenciado é causa de nulidade, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida.